Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014615-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO MIRANDA DA COSTA - CPF: 025.532.891-54 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014615-26.2022.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAO MIRANDA DA COSTA

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta:
13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DIGITAIS – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não comprovou minimamente o direito pretendido, mormente porque inexiste prova robusta de que seu nome tenha sido negativado por suposta dívida ilegítima.

2.

O recorrente requer a reforma da sentença para a condenação da ré à declaração de inexigibilidade de dívida no valor de R$ 195,34 (cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) e ao pagamento de danos morais, uma vez que seu nome fora inserido no rol dos maus pagadores indevidamente.

3.

Da análise dos autos, vê-se que as negativações de débitos constantes no extrato retirado do sítio eletrônico do SCPC e acostado no id. 140997714 estão em nome de Bruno Evangelista Sales, inscrito no CPF n. 734.283.611-72, pessoa diversa do recorrente e que sequer guarda relação com esta demanda.

4.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório de que o recorrente tenha sofrido qualquer abalo moral com suposta restrição de crédito, já que sequer apresentou prova nesse sentido.

5.

Desse modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que demonstrassem a existência de negativações em nome.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido
.

8.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022